Tribunal: TJDFT
Processo: 0027206-95.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vistos, etc. À pag. 1 do ID Num. 29033187, a parte exequente comparece aos autos e aduz que o Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado quando da apreciação da ADI 5348, cujo acórdão já foi publicado e transitou em julgado. Afirma que os cálculos que geraram as ordens de pagamento foram realizados de forma errônea e inconstitucional na medida em que aplicaram a TR como índice de correção monetária no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR. Requer a expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, precedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. É a suma dos fatos. Como se depreende das assertivas produzidas pela parte exequente, os requisitórios foram expedidos sem a aplicação do IPCA-E, o que, segundo argumenta, estaria em desconformidade com o que fora decidido pelo STF no RE 870.947/SE e na ADI 5348/DF. Assim, requer que sejam retificados ou complementados para fins de adequação ao novel entendimento da Suprema Corte. O pleito não merece guarida. Já tive a oportunidade de decidir que não se verifica o advento da preclusão se há época em que realizado o cálculo do quantum debeatur atualizado pela TR – Taxa Referencial - ainda estava pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral nos autos do RE 870947/SE, que determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. Ocorre que, no caso, diferentemente das hipóteses nas quais tenho sustentado esse entendimento, já não mais se trata apenas de cálculos homologados, mas de requisitórios já expedidos (id 10587129 - Pág. 1; um. 10587129 - Pág. 2) Ora, ainda que a correção monetária tenha por finalidade a mera recomposição do valor da moeda, por se tratar de condenações impostas à Fazenda Publica, a preclusão assume especial relevância na medida em que a expedição dos requisitórios torna-se um divisor de águas para gestão orçamentária do Estado em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira para que se realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica. O processo fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. Nesse contexto, ainda que à época da elaboração dos cálculos e sua homologação não houvesse decisão final do STF sobre a questão ante a pendência do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, com a expedição do precatório criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. Se considera a parte exequente que há resíduo, pode até eventualmente ser objeto de ação ajuizada com a finalidade de cobrar do Erário a diferença. Todavia, não mediante a modificação de título que já foi constituído e serviu de base para o Estado organizar o seu orçamento. Com base nessas considerações, penso que embora seja cabível alterar o índice de TR para IPCA em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, o fato é que só é possível fazê-lo antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor não satisfaz. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO de ID 29033187, pag. 1. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator